Tribunal: STF
Processo: MI 7289
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 245 DA CRFB. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. MATÉRIA RELEVANTE E DOTADA DE REPERCUSSÃO SOCIAL. DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E ASSOCIAÇÃO DE DEFENSORES. ENTIDADES CUJAS ATIVIDADES E FINALIDADES SE RELACIONAM COM A MATÉRIA OBJETO DA AÇÃO. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE DEFERIDO. 



    Decisão: Trata-se de mandado de injunção coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal alegando omissão legislativa na edição da norma regulamentadora prevista no artigo 245 da Constituição Federal, que trata da assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso e da responsabilidade civil do autor do ilícito.



    Ab initio, insta ressaltar que a presente ação foi distribuída livremente à Ministra Rosa Weber, em 19/2/2020 (doc. 12). Passados quase 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, em 12/9/2022, o feito foi a mim redistribuído, com a devida substituição de relator, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).



    Durante esse período foram apresentados requerimentos de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, a seguir analisados.



    Em 18 de março de 2020 (Petição 16285/2020, doc. 37), por meio do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS), as Defensorias Públicas Estaduais abaixo indicadas formularam pedidos de intervenção no feito: 1) Defensoria Pública do Estado da Bahia; 2) Defensoria Pública do Estado de Goias; 3) Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; 4) Defensoria Pública do Estado de Tocantins; 5) Defensoria Pública do Estado do Ceará; 6) Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo; 7) Defensoria Pública do Estado de Pernambuco; 8) Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro; e 9) Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.



    Preliminarmente, requerem, tendo em vista o peticionamento conjunto, que as intimações sejam dirigidas à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por meio de seu Núcleo de Atuação junto aos Tribunais Superiores.



    Sustentam a relevância da matéria e a representatividade das Defensorias Públicas Estaduais para atuarem como amici curiae, ao argumento de que eventual decisão favorável neste mandado de injunção beneficiará as pessoas carentes, nos termos dos requisitos do artigo 245 da Carta Magna, as quais são, em sua grande maioria, assistidas pelas Defensorias Públicas, em razão de sua competência para a defesa dos necessitados (art. 134, caput, da CRFB).



    Defendem que as instituições signatárias do pedido, que atuam ativamente em Tribunais Superiores, “poderão contribuir para o debate com informações, dados estatísticos e demais diligências que essa E. Corte Suprema entender relevante para o melhor deslinde da ação”.



    Outra solicitação foi apresentada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), em 27 de março de 2020, por meio da Petição 17900/2020 (docs. 40 e 41).



    Inicialmente, alega ser uma “associação sem fins lucrativos e sem finalidades políticas que congrega Defensoras e Defensores Públicos, ativos e inativos, contando atualmente com cerca de 6.000 filiados”. 



    Assevera que “atua não só em defesa de prerrogativas de seus filiados, mas também na promoção dos objetivos constitucionais e legais da Defensoria Pública, enquanto instituição do Estado, bem como especificamente na defesa de toda pessoa ou grupo que esteja em situação de vulnerabilidade [...]”, com a finalidade, dentre outras, “de atuar na proteção e na defesa de interesses e direitos coletivos, assim como propor ações constitucionais”, em trabalhos conjuntos com outras associações relacionadas.



    Aponta que a matéria possui relevância, especificidade e repercussão social, visto que o artigo 245 da CRFB “visa garantir condições de sobrevivência e de dignidade a famílias carentes que tenham sido impactadas em razão de crimes dolosos, que muitas vezes acometem os responsáveis pelo sustento da entidade familiar, acarretando situações de extrema miserabilidade”, escopo que estaria diretamente relacionado às atividades da Defensoria Pública.



    É o relatório. DECIDO.



    A Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil – CPC) autoriza, em seu artigo 138, a admissão de terceiro na qualidade de amicus curiae, desde que a matéria objeto da demanda seja relevante, específica ou dotada de repercussão social. Além disso, a parte interessada – pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada – deve possuir representatividade adequada.



    De acordo com o CPC, os poderes do amicus curiae são definidos na decisão que admite a intervenção, não implicando alteração de competência nem autorizando a interposição de recursos, salvo a possibilidade de oposição de embargos de declaração e de interposição de recurso contra decisão que julgar incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 138, §§ 1º, 2º e 3º).



    Sobre a positivação do instituto, apontei que “[...] o amicus curiae não foi inaugurado com o novel diploma processual, mas já existe há longos anos no cenário brasileiro. Contudo, o que fez o legislador foi tão somente regular, com mais precisão e maior abrangência, o mecanismo de sua admissão no processo”1.



    Desde 1999, especificamente com relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e à Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) perante este Supremo Tribunal Federal, a Lei 9.868/1999 já disciplinava a possibilidade de intervenção de terceiros, a critério do ministro relator, sempre que a matéria for relevante e os postulantes possuírem representatividade (art. 7º). 



    Esse diploma normativo foi utilizado pelos ministros desta Corte como fonte analógica para a admissão de “amigos da corte” em outras classes processuais, antes da regulamentação formal do instituto pelo CPC em 2015.



    Nesta Corte, o telos precípuo da intervenção dos amici curiae em causas de elevada relevância e complexidade consiste na pluralização do debate, com vistas a municiar a Suprema Corte de elementos informativos adicionais ou mesmo de novos argumentos, conferindo maior legitimidade social e democrática às decisões.



    Quanto à representatividade no âmbito do Tribunal, em um cenário de democratização da jurisdição constitucional, a habilitação de novos atores processuais (pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada) se legitima quando restar efetivamente demonstrado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as atividades ou finalidades do sujeito postulante e o objeto da ação.



    Feito esse introito necessário, entendo que está configurada a relevância da matéria objeto da ação, relativa à apreciação de eventual mora legislativa na regulamentação do direito constitucional à assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, conforme previsto no artigo 245 da CRFB em sua redação original, de 5 outubro de 1988.



    O tema possui também especifidades relacionadas à violência e à segurança pública, bem como atinentes às condições de vida de famílias e pessoas carentes, por vezes em situação de vulnerabilidade econômica e social. Por consequência, é patente a repercussão social do presente mandado de injunção.



    No que concerne à representatividade das instituições postulantes, está configurado o nexo de causalidade entre as suas atividades e finalidades e os objetos desta ação injuncional.



    Ex positis, ADMITO o ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, tanto da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), quanto das Defensorias Públicas dos Estados da Bahia, Goias, Minas Gerais, Tocantins, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.



    À Secretaria Judiciária desta Corte para as providências de autuação e devidas comunicações.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente




1  FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 6ª Edição, 2023, p. 276.